Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-74.2020.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO CONTROLE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE PLANO PÓS-PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. JUNTADA DE TELAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO E A DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. DEVER DO PROMOVENTE EM DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO DO VÍNCULO ALEGADO. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que declarou inexistente o débito discutido nos autos (R$ 119,53) e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Pretensão recursal é o reconhecimento da prescrição trienal (i) ou da ausência de conduta ilícita. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), devendo o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata.
Prejudicial de mérito afastada, tendo em vista que consta no extrato de negativação juntado pela parte autora a data de consulta em 08.07.2020 e a demanda foi distribuída em 09.07.2020, ou seja, menos de 03 (três) anos. Precedentes desta Turma Recursal.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
A parte recorrida narra na inicial que possuía relação contratual junto a empresa recorrente mediante plano na modalidade controle, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). Informa que recebeu uma ligação pelo preposto da empresa oferecendo uma linha pós-paga, a qual não foi aceita. Passados 04 (quatro) meses, veio a receber faturas de diversos valores superiores ao que sempre pagou, ocasião na qual contestou administrativamente tais faturas. Ocorre que, mesmo não tendo contratado tais serviços, teve seu nome negativado por um débito no valor de R$ 119,53 (cento e dezenove reais e cinquenta e três centavos).
Em contraprova, a recorrente anexa telas sistêmicas com histórico do débito e indicação de que o recorrido já foi cliente da recorrente entre 17/02/2016 e 26/11/2016, por meio da linha n° (66) 99673-0056 e contrato n° 0271523385, período em que houve migração do plano pré-pago para controle, tendo deixado de quitar faturas referentes às competências 07/2016, 08/2016 e 09/2016.
Sendo negativa de débito, incumbe ao promovente demonstrar a sua adimplência, sendo que a inicial foi acompanhada apenas do extrato de negativação, de modo que insuficiente para revestir de verossimilhança as alegações da inicial, notadamente porque informa expressamente que possuía vínculo mediante plano-controle.
Ante a apresentação de telas com registro do débito advindo de relação jurídica incontroversa, deveria o consumidor apresentar comprovantes de pagamento, a fim de se realizar um cotejo sobre eventual cobrança indevida.
Premissas forçam reconhecer que a legitimidade da cobrança, que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEVERSON TEODORO ALVES DA SILVA - CPF: 038.955.371-95 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020